Tribunal: STF
Processo: Ext 1316
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO. DUPLA TIPICIDADE. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DELITO COM PENA MÁXIMA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I – O delito previsto nos arts. 865, d, e 866, ambos do Código Aduaneiro argentino, é equiparado ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como o crime previsto no art. 237 do Código Penal argentino é equiparado à resistência qualificada (art. 329, § 1º, do Código Penal brasileiro). Dupla Tipicidade atendida.



    II – O Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina admite a extradição apenas quanto “às infrações a que a Lei do Estado requerido imponha pena de dois anos, ou mais, de prisão, compreendidas não só a autoria e a co-autoria, mas também a tentativa e a cumplicidade” (art. 2º).



    III – O crime de desobediência, art. 330 do Código Penal brasileiro, tem a pena corporal máxima estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, o que impossibilita, no ponto, o pleito extradicional.



    IV – Extradição parcialmente deferida.